Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-34.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO. ACORDO JUDICIAL. VALORES REPASSADOS DIRETAMENTE A TERCEIRO VINCULADO AO PATRONO DA CAUSA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. IMÓVEL LEVADO A LEILÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ADVOGADO. PREPOSTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. O advogado que presta serviços advocatícios por intermédio de terceiro responsável pela captação de clientes e confecção de peças jurídicas, mediante rateio dos honorários, responde solidariamente pelos danos que seu preposto acarretar ao cliente.
2. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
3. O vínculo de preposição dispensa a existência de contrato típico de trabalho, sendo suficiente a relação de dependência ou a constatação de que os serviços eram prestados sob o interesse e comando de outrem. Precedentes.
4. Muito embora o apelante tenha sido absolvido na instância criminal, não houve decisão quanto à inexistência do fato ou mesmo de autoria delitiva, alicerçando-se a Sentença na insuficiência de provas para sua condenação. Logo, não há óbice a que seja averiguada eventual responsabilidade do apelante no Juízo Cível, em face da relativa independência em relação à jurisdição penal.
5. Na prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional não está adstrita à obtenção de resultado satisfatório em favor do seu cliente, mas sim à necessidade de empregar sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa. A obrigação, portanto, é de meio, e não de resultado, devendo o advogado responder por seus atos quando, no exercício da profissão, atuar com dolo ou culpa, devidamente comprovados. 5.1 No caso em exame, o apelante assumiu a responsabilidade pela condução do processo de execução deflagrado contra a autora, sendo irrelevante que o tenha feito com ou sem remuneração. A partir do momento que passou a atuar em defesa dos direitos da autora, tinha a obrigação de envidar esforços no sentido de mitigar eventuais prejuízos a serem suportados por sua cliente, informando-a, de forma clara e inequívoca, quanto aos riscos da sua pretensão, e das consequências que poderiam advir com o descumprimento do acordo entabulado nos autos da Execução Hipotecária movida pela VIA Empreendimentos.
6. A responsabilidade civil do agente pressupõe a prática de conduta humana, comissiva ou omissiva, ligada por um nexo de causalidade a um resultado danoso. O nexo de causalidade é o vínculo lógico que enlaça determinada conduta a um dano suportado pelo agente e somente se apresenta, segundo a teoria da causalidade direta e imediata, quando o fato é efeito necessário de uma causa originada direta e imediatamente da ação ou omissão do agente.
7. Recursos conhecidos e não providos.